Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730887-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON ROBERTO PRADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME, MARIA OSVALDINA BARBOSA, JOSE BRAZ DE SOUTO D E C I S Ã O Observo que a empresa agravada foi intimada nos autos principais, tendo, inclusive, apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Destaco que é dever da parte manter seu endereço atualizado no processo e, caso não o faça, será considerada intimada para os devidos fins, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Assim, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da data do ato ordinatório que noticia a diligência empreendida no endereço onde foi intimada nos autos principais. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 14:51:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora